Tribunal: TJSP
Processo: 1000646-98.2022.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Instalação de caixa de inspeção elétrica e de passagem de águas pluviais, com grelha, na área térrea privativa de apartamento. Alegada desvalorização do bem. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso das partes. Pretensão indenizatória que, embora tenha sua apuração vinculada à desvalorização do imóvel em

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Instalação de caixa de inspeção elétrica e de passagem de águas pluviais, com grelha, na área térrea privativa de apartamento. Alegada desvalorização do bem. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso das partes. Pretensão indenizatória que, embora tenha sua apuração vinculada à desvalorização do imóvel em relação ao dano material, implica, em caso de acolhimento, sentença condenatória. Sujeição da pretensão à prescricional decenal (art. 205, CC). Precedentes do STJ e deste Tribunal. Laudo pericial que atestou a desvalorização do imóvel. Ausente comprovação por parte da construtora de que os adquirentes foram informados de forma clara, no momento da aquisição do imóvel, de que as caixas poderiam ser instaladas na área privativa de seu imóvel. Violação ao dever de informação. Presença do dever de indenizar pela desvalorização do imóvel. Danos morais configurados. Sentença reformada em parte. Indenização por danos morais arbitrada em R$10.000,00. Improvido o recurso da ré e provido parcialmente o recurso dos autores.